Tribunal: TJDFT
Processo: 0722556-13.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722556-13.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RANDER LUIZ MACHADO APELADO: BANCO AGIBANK S.A D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível interposta por RANDER LUIZ MACHADO em face da Sentença (ID 18812769) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que negou provimento aos Embargos de Declaração. Nada a deferir. Aguarde-se o trânsito em julgado do Acórdão de ID 23815581 e posterior remessa dos autos à origem. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos à origem. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de abril de 2021 16:52:38. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador